Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-54.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais), ambos em contexto de violência doméstica e em concurso material. A defesa alega insuficiência de provas e pede a absolvição com fundamento no princípio “in dubio pro reo” ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a fixação do regime aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2, Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando a alegação de contradições nos relatos da vítima; (ii) estabelecer se a pena aplicada deve ser reduzida e o regime alterado para aberto; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima prestado em Juízo, pelo registro de ocorrência, pelo relatório técnico do Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/TJDFT e pelo relato coerente da vítima sobre os fatos.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme consolidado na jurisprudência do TJDFT e do STJ.
5. A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, pois a prática dos crimes na presença do filho menor do casal configura circunstância judicial negativa, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
6. O réu é reincidente, o que justifica a fixação do regime semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o réu é reincidente e, além disso, a Súmula 588 do STJ veda a substituição da pena nos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, caput; 33, § 2o, "b" e "c"; 61, II, "f"; 65, III, "d". Lei das Contravenções Penais, art. 21. Lei no 11.340/2006, art. 5o, III. Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1957200, 0704769-13.2020.8.07.0010, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJ 30/01/2025.
Acórdão 1947108, 0703862-73.2022.8.07.0008, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJ 04/12/2024.
Acórdão 1956899, 0738157-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJ 22/01/2025.